Tribunal: TJES
Processo: 5002648-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-68.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

AGVDO:
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
POSSESSÓRIA – PROVA DA POSSE – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO – DESNECESSIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ATUAL CPC – PROVAS DO EXERCÍCIO DOS PODERES INERENTES A PROPRIEDADE – DISPOSIÇÃO NOS AUTOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A tempestividade do recurso deve ser aferida da data da carga dos autos, considerando-se, ainda, os atos normativos que vincularam a suspensão dos prazos.

2)
Em
sede de ação possessória é defesa a alegação de domínio a luz do artigo 923 do CPC
.

3
)
A
posse deve restar provada nos autos, deferindo-se esta a favor daquele que trouxe demonstração fática de estar vinculado ao bem objeto daquela.

4) Das provas dos autos restou apurado que, antes da transferência de domínio havia atos de posse perpetrados pelo recorrente.

5
) Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do
recurso
para d
ar a este
provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002648-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO GOMES DEL CARO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-68.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

AGVDO:
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Trata a presente irresignação por parte de
MARCO ANTONIO DA SILVA
com pretensão de reforma da decisão proferida nos autos da ação de número 0000205-62.2019.8.08.0067.

A decisão reconheceu a presença dos requisitos necessários a concessão de posse,
ab initio litis,
em favor dos agravados JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e GIANY MEIRY SPINASSÉ DEL CARO, assentando estarem presentes os pressupostos fixados no artigo 561 do CPC, consubstanciados na prova da posse e da turbação empreendida pelo recorrente.

Em suas razões o recorrente expõe que os agravados sustentam terem adquiridos os imóveis descritos na peça de ingresso no ano de 2010, razão pela qual ajuizaram ação possessória tendo por base entretanto, direito de propriedade; que a posse do recorrente é adjetivada doutrinariamente de “posse velha” conforme consta no contrato que ora se junta aos autos; que os agravados jamais obtiveram a posse dos imóveis, um dos requisitos legalmente exigidos para que a decisão liminar possa ser sequer apreciada; que, em verdade o recorrente é que deve ser, à luz do art. 1.210 do Código Civil, mantido em sua posse que está devidamente provada, conforme se encontra disposto nos autos do recurso ora a ser apreciado.

Concedida a tutela de urgência conforme evento de número 781892.

Em sede de contraditório as partes agravadas pugnam pelo juízo negativo de admissibilidade e, no mérito, pelo improvimento do recurso. Interpuseram, de igual forma, agravo interno no sentido de reverter a decisão do evento 781892, sendo oportunizado o contraditório a parte agravante tanto
em relação
a preliminar quanto ao agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 03 de
s
etembro
de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-68.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

AGVDO:
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Trata a presente irresignação por parte de
MARCO ANTONIO DA SILVA
com pretensão de reforma da decisão proferida nos autos da ação de número 0000205-62.2019.8.08.0067.

A decisão reconheceu a presença dos requisitos necessários a concessão de posse,
ab initio litis,
em favor dos agravados JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e GIANY MEIRY SPINASSÉ DEL CARO, assentando estarem presentes os pressupostos fixados no artigo 561 do CPC, consubstanciados na prova da posse e da turbação empreendida pelo recorrente.

Em suas razões o recorrente expõe que os agravados sustentam terem adquiridos os imóveis descritos na peça de ingresso no ano de 2010, razão pela qual ajuizaram ação possessória tendo por base entretanto, direito de propriedade; que a posse do recorrente é adjetivada doutrinariamente de “posse velha” conforme consta no contrato que ora se junta aos autos; que os agravados jamais obtiveram a posse dos imóveis, um dos requisitos legalmente exigidos para que a decisão liminar possa ser sequer apreciada; que, em verdade o recorrente é que deve ser, à luz do art. 1.210 do Código Civil, mantido em sua posse que está devidamente provada, conforme se encontra disposto nos autos do recurso ora a ser apreciado.

Concedida a tutela de urgência conforme evento de número 781892.

Em sede de contraditório as partes agravadas pugnam pelo juízo negativo de admissibilidade e, no mérito, pelo improvimento do recurso. Interpuseram, de igual forma, agravo interno no sentido de reverter a decisão do evento 781892, sendo oportunizado o contraditório a parte agravante tanto
em relação
a preliminar quanto ao agravo interno.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

PRELIMINAR

TEMPESTIVIDADE

Os agravados sustentaram, de forma preliminar, o juízo negativo de admissibilidade, posto que a interposição do recurso ora em análise se deu fora do prazo processualmente regularmentado.

Afirmam que o recorrente tomou ciência da decisão por carga dos autos em 13/03/2020, no que deflagra a contagem do prazo recursal, nos termos do entendimento dos tribunais superiores.

Ocorre que, no presente caso, temos que considerar a existência de peculiar situação desenvolvida no âmbito da contagem dos prazos e que foram os atos normativos 61/2020, 64/2020, 71/2020, 76/2020, 76/2020, 82/2020, 85/2020 e 88/2020, dando destaque ao artigo 5º desta última onde está consignado que:

Art. 5o. Os prazos processuais para os processos físicos continuam suspensos nessa fase.

Cediço que o prazo para interposição de qualquer agravo é de quinze dias úteis. Conforme delimitado nos autos, a intimação do recorrente se deu em 10/03/2020, como afirmado pelos agravados.

C
ontando-se
do dia 10/03/2020 (terça feira) até o dia 17/03/2020
t
ranscorreram-se
06 (seis) dias úteis; do dia 28/09/2020 até o dia 02/10/2020
m
ais
05 (cinco) dias úteis, totalizando 11 (onze) dias úteis, razão pela qual tempestivo é o presente recurso.

Assim,
C
ONHEÇO DO RECURSO
.

MÉRITO

Eminentes pares,
s
endo
positivo o juízo de admiss
ibilidade, passo a análise do mérito, fazendo necessária contextualização sobre o presente julgamento, posto que entendo por manter irretocável a decisão liminar proferida.

Faço questão de trazer ao contexto o relatório da decisão objurgada, posto que o agravante sustenta a sua posse anterior aos agravados, posto que estes ajuizaram ação possessória.

Eis o relato:

Trata-se de
AÇÃO DE REINTEGAÇÃO DE POSSE, com pedido de liminar
, movida por
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e GIANY MEIRY SPINASSÉ DEL CARO
, devidamente qualificados, em face de
MARCO ANTONIO DA SILVA
, também qualificado, na qual busca o Demandante, nesse momento, a obtenção de medida emergencial que o possibilite reaver, de imediato, a posse que lhe seria de direito sobre o bem imóvel indicado na exordial, o que requer ao argumento de que estaria sofrendo, já há algum tempo, esbulho sobre a coisa em alusão.

Para tanto, narra que em data de 03/11/2010, adquiriram os lotes de nºs 01 (matrícula 1785, ficha 185, livro 2-I, registro R-1-1785) e 02 (matrícula 1786, ficha 186, livro 2-I, registro R-1-1786), da Quadra B, do Loteamento denominado “Floresta I”, com 300,00m2 cada.

Afirmam que após a aquisição dos imóveis perceberam que o réu passou a colocar o seu veículo estacionado sobre um dos lotes, próximo a parede dos fundos de sua casa e, o autor, por meios próprios, impediu que o réu continuasse com a prática, tendo ele cessado e passando um longo tempo sem qualquer fato novo.

[...
]

Sustenta que após cessarem os atos de turbação o requerido intensificou os contatos na tentativa de adquirir os lotes, sendo que em 30/04/2018 foi encaminhada cópia do contrato de aquisição dos lotes para o réu, conforme combinado, sendo solicitado que o mesmo retornasse para confirmar o acordo de vontades já celebrado, tendo o réu remetido as tratativas para sexta-feira seguinte ao dia 09/05/2018, porém, não voltou a tocar no assunto.

Informa que em data de 15/06/2018, o autor se dirigiu aos lotes através do portão feito por ele quando da construção do muro e para sua surpresa constatou que o réu havia construído abertura recente de uma porta nos fundos de sua casa para ter acesso ao lote 01 e cerca de uma semana após, cortou o muro próximo a parede de sua residência e colocou um portão para a entrada de veículos.

Dentro do contexto recursal, observo que a
primeira vertente que entendo pertinente e suficiente para acolher o pleito de reforma é que em sede de discussão possessória é defeso as partes sustentar domínio, conforme pacífico na doutrina e jurisprudência, sendo
inclusive a expressa opção legislativa feita pelo legislador a luz do artigo
923 do Código de Processo Civil:

Na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento do domínio.

A conclusão que se firma, tendo por base o artigo mencionado é que não há possibilidade de as partes no processo em que se discute justa posse se discutir a propriedade.
D
iante disso a procedência de ação possessória não pende a favor de quem demonstrar que é dono da coisa, mas sim para quem demonstrar a melhor posse.

Tendo por base essa premissa, me pus a verificar as provas dos autos, seja pelo conjunto fotográfico acostado ao feito conforme evento de número 773395/97 fls. 01 a 08, recibo de cessão de posse datado de 01 de agosto de 2008; recibos de prestação de serviços de jardinagem (limpeza do local) (evento de número 773408, construção de horta, remota a tempo pretérito a aquisição do domínio afirmado pelos recorridos, desde 2008 até 2017

Em continuidade de raciocínio, observo que o contrato translativo de propriedade é posterior aos atos de posse do recorrente, datado de 2010 (evento de número 773283) , o que retira, inclusive a alegação de posse pretérita a amoldar-se a previsão do artigo 561 do CPC, para que se possa, inclusive, afirmar que houve turbação ou esbulho.

Desta forma, remetendo ao conjunto probatório arquitetado nos autos, entendo por provada a posse do recorrente, em detrimento da posse dos agravados, no que entendo suficiente à probabilidade do direito e reforma da decisão objurgada.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para suspende a ordem de reintegração posse dos terrenos
01 e 02 adquiridos em 03/11/2010
, devidamente qualificados nos autos, bem como para suspender o mandado de desocupação voluntária.

Resta, por decerto, prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-68.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

AGVDO:
JOSÉ AUGUSTO GOMES DEL CARO e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
POSSESSÓRIA – PROVA DA POSSE – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO – DESNECESSIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ATUAL CPC – PROVAS DO EXERCÍCIO DOS PODERES INERENTES A PROPRIEDADE – DISPOSIÇÃO NOS AUTOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A tempestividade do recurso deve ser aferida da data da carga dos autos, considerando-se, ainda, os atos normativos que vincularam a suspensão dos prazos.

2)
Em
sede de ação possessória é defesa a alegação de domínio a luz do artigo 923 do CPC
.

3
)
A
posse deve restar provada nos autos, deferindo-se esta a favor daquele que trouxe demonstração fática de estar vinculado ao bem objeto daquela.

4) Das provas dos autos restou apurado que, antes da transferência de domínio havia atos de posse perpetrados pelo recorrente.

5
) Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do
recurso
para d
ar a este
provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em __14_ de outubro_ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.